Tribunal: CARF
Processo: 16641.720035/2016-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16641.720035/2016-29
ACÓRDÃO
2003-006.852 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO FAMILE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/2011 a 31/12/2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72.
O não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, apreciando tão somente a preliminar de
tempestividade nele suscitada para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(presidente substituto), Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Ronnie Soares Anderson (substituto integral).
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.852 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720035/2016-29
2

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 397/416, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF, de fls. 343/363, que julgou procedente em parte o lançamento referente à
Contribuição Social (FUNRURAL) incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural da pessoa física, qualificado como segurado especial, por sub-rogação,
correspondentes à contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física (2,0% de
previdenciária), com adicional para o SAT/RAT (0,1% de SAT/GILRAT), conforme auto de infração
de fls. 0213, lavrado em 22/08/2016, relativo a fatos geradores ocorridos no período de 08/2011 a
12/2013, com ciência da RECORRENTE em 30/08/2016, mediante termo de ciência do auto de
infração de fls. 59/63.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 1.782.661,90, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício.
De acordo com o relatório fiscal, acostado às fls. 64/71, ora sintetizado pela DRJ de
Origem com clareza e precisão, o presente lançamento diz respeito ao que segue:
Dos Fatos Geradores
Informa que o fato gerador das Contribuições lançadas ocorreu na operação de
comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física, qualificado
como segurado especial, realizada diretamente com a empresa adquirente.
As contribuições lançadas neste processo não foram descontadas do produtor
rural pessoa física – segurado especial.
O Relatório Fiscal informa que, em 08/06/2016, por meio da resposta do TIPF, o
contribuinte concordou parcialmente com a classificação de fornecedores
produtores rurais listada na planilha anexa ao respectivo termo. Considerando a
concordância parcial apresentada pela empresa relativa à classificação dos
fornecedores produtores rurais pessoa física, listados na planilha anexa ao Termo
de Início do Procedimento Fiscal, ficaram destacados os produtores rurais que
foram considerados pela Fiscalização como segurados especiais, mas no entender
do contribuinte seriam empregadores rurais (Contribuintes Individuais).
O contribuinte foi cientificado de que, com relação ao termo de resposta datado
de 28/06/2016, somente o produtor rural UDO JULIO REINECKEN seria possível
reclassificação para contribuinte individual.
Assim, foram classificados como segurados especiais: PAULO RICARDO PESTANO
QUEVEDO; ANTÔNIO HARTER FETTER; LUIZ ALBERTO ROCHA; AMADA CLEBER
BORGES; FERNANDO COSTA BONNEAU; ROSALIA GARCIA NEVES; VOLNI PEDRO
CHATONNE; CRISTIAN PEREIRA CORREA; RAFAEL AMARAL CORREA; PAULO
ROBERTO FERRO CORREA; SANTA ZAÍDA GARCIA SILVA; MARIO PIFFERO
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.852 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720035/2016-29
3
MONTEIRO; ITAMAR DE ORNELAS GASPARONI; ANDRÉ MAURÍCIO ALVES DA
SILVA; ADILSON UARTHE; FRANCIELE LOPES.
Para a Fiscalização, os fornecedores, produtores rurais acima relacionados,
permanecem classificados como segurados especiais, pois, apesar de alguns
possuírem matrícula CEI cadastrada junto à Previdência Social, não possuem
informação em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP), nem tampouco recolhimentos à Previdência Social, para o período
compreendido nesta fiscalização, a saber 06/2011 a 12/2013.
Da Origem das Contribuições Lançadas
As contribuições previdenciárias e sociais objeto do lançamento, incidentes sobre
o valor da comercialização da produção rural adquirida do produtor rural pessoa
física – segurado especial, são decorrentes da análise das informações contidas
nas Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e na Escrituração Contábil, em confronto com
as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social - GFIP, cujos
valores devidos não foram declarados.
A Escrituração Contábil Digital (ECD) é parte integrante do projeto SPED - Sistema
Público de Escrituração Digital e tem por objetivo a substituição da escrituração
em papel pela escrituração transmitida via arquivo. O Módulo Nota Fiscal
Eletrônica (NF-e) é parte integrante do projeto SPED - Sistema Público de
Escrituração Digital.
A classificação dos fornecedores produtores rurais pessoa física perante a
Previdência Social, como produtor rural pessoa física contribuinte Individual
(empregador rural) ou segurado especial, foi feita através de consulta ao Cadastro
Específico do INSS - CEI, levando-se em consideração a existência de matrícula
CEI/8 (barra 8) e entrega de GFIP.
As matrículas CEI possuem numeração específica, conforme a atividade do
contribuinte. As matrículas destinadas a produtor rural pessoa física, Contribuinte
Individual – Empregador Rural (CI) são identificadas pelo código de atividade 08.
Portanto, foram identificados como Contribuinte Individual – Empregador Rural
(CI), aqueles segurados que possuem matrícula CEI com código de atividade 08, e
que possuem remessa de GFIP.
Os demais produtores rurais, pessoas físicas participantes da comercialização da
produção rural, foram considerados como Segurados Especiais (SE).
Das Bases de Cálculo
A base de cálculo das contribuições sociais devidas pelo produtor rural
corresponde ao valor da receita bruta proveniente da comercialização dos
produtos rurais.
As bases de cálculo totalizadas, por competência, encontram-se nas Planilhas de
Aquisição Rural Pessoa Física anexos 03 e 04 (fls. 84/127).
Da Ação Judicial
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.852 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720035/2016-29
4
Informa que, em 24/10/2010, a empresa impetrou Mandado de Segurança no
5000469-70.2010.404.7110/RS nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de
segurança, com pedido de liminar, pela qual o impetrante pretende seja
desobrigado de recolher a contribuição denominada Funrural à União, mantendo-
se, entretanto, a retenção dos valores pagos aos fornecedores, os quais serão
depositados mensalmente em conta vinculada a este processo até posterior
decisão definitiva”. Em 02/08/2011, sobreveio decisão de mérito nos seguintes
termos: “Ante o exposto, concedo a segurança pleiteada para, reconhecendo a
inconstitucionalidade da contribuição social sobre a 'receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural', dos produtores rurais pessoas físicas
empregadores, prevista no artigo 25, incisos I e II, da Lei 8.212/91, desobrigar o
impetrante da retenção e do recolhimento da referida contribuição”.
Da Multa Aplicada
Foi aplicada a multa de ofício estabelecida pelo inciso I do artigo 44 da Lei no
9.430 de 27 de dezembro de 1996, cujo percentual corresponde a 75% (setenta e
cinco por cento) incidente sobre o valor da contribuição devida.

Impugnação
A RECORRENTE autuada apresentou sua Impugnação de fls. 131/163, em
28/09/2016. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Brasília/DF, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Da Divergência da Classificação Realizada pelo Fisco
A Impugnante informa que diversos dos contribuintes abaixo relacionados foram
considerados pelo Fisco como sendo Segurado Especial, quando, em verdade,
tratam-se de Contribuintes Individuais.
Para isso, prova-se o alegado diante do recibo de entrega de RAIS em anexo, ano
base 2013, período compreendido no presente lançamento, para os seguintes
segurados: Felipe Azevedo de Souza, Carlos Alberto Ruiz Severo, Ary José Telesca,
Antônio Fernando Harter Fetter, Antônio André Amaral Raupp, Giovani Bretanha
Soares e Rosangela Soares, e Maria Helena Riet Vargas Tomasi.
Do Erro do Fisco Quando da Aplicação da Alíquota de 2,1% ao Contribuinte
Individual
A Impugnante alega que a aplicação da alíquota de 2,1%, incidente sobre a
comercialização da produção rural do Contribuinte Individual, estaria incorreta,
pois o correto seria a aplicação da alíquota de 0,2% sobre a comercialização da
produção rural do Contribuinte Individual. Diante disso, entende que o
lançamento fiscal deve ser declarado nulo, porquanto contraditório estaria
prejudicado, o que enseja na violação do Princípio de Ampla Defesa, assegurado
constitucionalmente pela Carga Magna.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.852 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720035/2016-29
5
Do Mandado de Segurança Impetrado pelo Impugnante – Suspensão Processo
Administrativo – Decisão Judicial Sobrepõe-se à Esfera Administrativa
Informa que a empresa encontra-se ao abrigo da decisão judicial que concedeu a
segurança nos seguintes termos (Mandado de Segurança no 5000469-
70.2010.4.04.7110/RS):
“Em 04/08/2010 foi prolatada sentença concedendo a segurança para,
reconhecendo a inconstitucionalidade da contribuição social sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural’, dos produtores rurais pessoas
físicas empregadores, prevista no artigo 25, incisos I e II da Lei 8.212/91,
desobrigar o impetrante da retenção e do recolhimento da referida contribuição
(...)”
Assim sendo, requer seja declarado suspenso o presente Auto de Infração,
porquanto o Mandado de Segurança encontra-se pendente de julgamento final,
sendo que, eventual decisão proferida em favor do Impugnante deverá ser
aplicada de acordo com a sentença proferida em sede de Mandado de Segurança,
cuja exigibilidade deve ser suspensa desde já, porquanto obtida sentença
favorável ao Impugnante.
Dos Valores Depositados em Juízo - Abatimento
Sustenta que a Fiscalização não realizou os devidos abatimentos nos valores
lançados dos valores recolhidos judicialmente pela Impugnante junto ao processo
judicial sob número 5000469-70.2010.4.04.7110/RS (mandado de segurança), no
montante de R$ 1.021.320,47 (hum milhão, vinte e um mil, trezentos e vinte reais
com quarenta e sete centavos) até 12/2011, conforme demonstrado pelos
comprovantes em anexo, bem como o Ofício emitido pela Caixa Econômica
Federal, também em anexo.
Desta forma, entende que o demonstrativo de cálculo realizado pelo Sr. Auditor
encontra-se confuso e contraditório.
Da Inexigibilidade do Funrural em Razão da Inconstitucionalidade Formal e
Material Reconhecida e Aplicada pelos Tribunais Pátrios
A Impugnante afirma que o recolhimento por sub-rogação da contribuição
reveste-se de inconstitucionalidade formal e material, na medida em que viola os
Princípios da Legalidade e da Isonomia, o que já bem sido reconhecido pelos
Tribunais.
Entende que as contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção rural de empregadores, pessoas naturais,
fornecedores de bovinos, estaria amparada em norma inconstitucional, já que os
arts. 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei 8.212/91 são ilegais e o conceito de
faturamento e receita foi categoricamente distinguido pelo Supremo Tribunal
Federal, e que o empregador pessoa física não possui sequer faturamento, por se
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.852 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720035/2016-29
6
tratar de conceito inerente às empresas, e, com isso, a exação não possuía
amparo constitucional.
Da Análise da Matéria perante o STF - Recurso Extraordinário 363.852/MG
A Impugnante alega que matéria objeto do lançamento fiscal restou decidida pelo
Supremo Tribunal Federal, no dia 03 de fevereiro de 2010, por ocasião do
julgamento do RE 363.852/MG, de relatoria do Eminente Min. Marco Aurélio,
ocasião em que desobrigou de reter e recolher a contribuição denominada
FUNRURAL, pelos argumentos de que se tratava de exigência inconstitucional ao
contribuinte pessoa física, produtor rural e empregador. Desta forma, entende
que não pode o Fisco, em sede administrativa, lançar tributo em total afronta às
decisões do Poder Judiciário.
Da Objetivação do Recurso Extraordinário
A Impugnante sustenta que a decisão manifestada no RE 36.3852/MG teria
eficácia erga omnes, semelhante àquelas do controle abstrato de
constitucionalidade. Assim, o lançamento estaria eivado de insegurança jurídica,
pois seria incompreensível a teimosia do Fisco em não se guiar pela decisão do
STF, quanto à constitucionalidade das leis, se a própria Carta da República
delegou a esse tal desempenho.
Da Inveracidade das Alegações do Fisco – GFIP’s
Informa que as GFIP’s foram preenchidas de forma correta, já que o sistema SEFIP
não permite incluir a informação discriminada referente ao recolhimento de
alíquota de 0,2%.
O sistema da SEFIP encontra-se desatualizado, razão pela qual esta possibilidade
não consta no sistema para o fim de pormenorizar as declarações.
Da Nulidade do Auto de Infração
Auto de Infração é completamente nulo, porquanto demonstra erros crassos
promovidos pelo Fisco quando da aplicação da alíquota aplicável ao Contribuinte
Individual. Em razão do erro cometido, aplicação de alíquota de 2,1% quando, em
verdade deveria aplicar alíquota de 0,2%, infere-se que tal erro promove
insegurança, bem como que cerceia o direito de defesa do Impugnante, o qual
não cerceia a amplitude no direito de defesa em razoa da arbitrariedade cometida
pelo Fisco.
Das multas aplicadas
Afirma que os valores das multas lançados são inconstitucionais e ilegais,
revestidos de caráter confiscatório e de apropriação indevida, e por fim, de
enriquecimento ilícito por parte do Estado.
Informa que valor da multa e juros perfaz mais do que o dobro do valor principal.
Sustenta que o presente auto de infração torna-se impagável com a aplicação da
multa em destaque, de modo que, o tributo, por si só, além de estar arbitrada em
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.852 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720035/2016-29
7
parâmetros totalmente equivocados, a multa é aplicada em percentuais
totalmente confiscatórios.
Dos Pedidos
Requer que:
1. seja reformada a classificação imposta pelo Fisco, cujos fornecedores abaixo
descritos foram considerados como Segurados Especiais, quando, em verdade,
tratam-se de Contribuintes Individuais, provando-se o alegado diante do Recibo
de Entrega de RAIS em anexo a esta Impugnação, referente às competências
abrangidas neste lançamento. São eles: FELIPE AZEVEDO DE SOUZA, CARLOS
ALBERTO RUIZ SEVERO, ARY JOSÉ TELESCA, ANTÔNIO FERNANDO HARTER FETTER,
ANTÔNIO ANDRÉ AMARAL RAUPP, GIOVANI BRETANHA SOARES E ROSANGELA
SOARES e MARIA HELENA RIET VARGAS TOMASI;
2. seja declarado nulo o presente lançamento, porquanto contraditório e confuso
o lançamento de ofício realizado diante da aplicação de alíquota errada, o que
enseja na violação do Princípio de Ampla Defesa, assegurado constitucionalmente
pela Carga Magna;
3. subsidiariamente, em caso de não acatamento do pedido retromencionado, o
Impugnante requer seja realizado novo cálculo, com a correta alíquota aplicada,
qual seja 0,2%, em razão do erro crasso cometido pelo Fisco quando da aplicação
da alíquota aplicável a comercialização da produção rural do Contribuinte
Individual;
4. seja declarado suspenso o presente Auto de Infração, porquanto a decisão
proferida no Mandado de Segurança em favor do Impugnante deve ser seguida
pela Administração Pública, suspendendo-se a exigibilidade desde já, porquanto já
obtida Sentença procedente junto à Justiça Federal;
5. em caso de deferimento de realização de novo cálculo do tributo, com a
aplicação da alíquota correta e correta qualificação dos fornecedores, requer seja
abatido os pagamentos referentes aos depósitos realizados judicialmente junto ao
Mandado de Segurança no 5000469-70.2010.4.04.7110, ofício emitido pela Caixa
Econômica Federal em anexo;
6. no que tange à multa, diminuição do percentual de 75% (setenta e cinco por
cento) aplicado para 20% (vinte por cento), porquanto o percentual aplicado é de
todo confiscatório, de acordo com o entendimento da Suprema Corte.
IV - DA DILIGÊNCIA
Por meio do Despacho no 01 - 5a Turma da DRJ/BSB de fls. 273/275, o processo
retornou em diligência para a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Jurisdição
do contribuinte a fim de que sejam dirimidas as seguintes questões:  realizasse uma aná
produtores rurais enumerados no item II da peça de Impugnação seriam
segurados especiais ou não, a saber: Felipe Azevedo de Souza, Carlos Alberto Ruiz
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.852 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720035/2016-29
8
Severo, Ary José Telesca, Antônio Fernando Harter Fetter, Antônio André Amaral
Raupp, Giovani Bretanha Soares e Rosangela Soares, e Maria Helena Riet Vargas
Tomasi; e  apontasse se ocorreu ou não a apropriação (abatimento) nos valores apurado
(lançamento fiscal) dos valores que foram recolhidos judicialmente (Mandado de
Segurança no 5000469-70.2010.4.04.7110/RS), conforme noticiado no item V da
peça de Impugnação.
Em atenção a diligência requerida, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Pelotas/RS manifestou-se pela retificação em parte dos valores lançados (fls.
339/340).
Em seguida, cientificou por via postal o sujeito passivo interessado, que não
apresentou peça de defesa complementar (fls. 334/335 e fl. 341).
Pelo despacho de fl. 342, o processo retornou para prosseguimento no
julgamento.

Diligência e Informação Fiscal
De acordo com o despacho de fls. 273/275, a autoridade julgadora de origem
entendeu por determinar a baixa dos autos à unidade preparadora para que fossem esclarecidos
os seguintes fatos:
a) realize uma análise da documentação apresentada pela Impugnante e, caso
tenha sido lançado valor oriundo da venda de produtos rurais desses
segurados, aponte se os produtores rurais enumerados no item II da peça de
Impugnação seriam segurados especiais ou não, a saber: Felipe Azevedo de
Souza, Carlos Alberto Ruiz Severo, Ary José Telesca, Antônio Fernando Harter
Fetter, Antônio André Amaral Raupp, Giovani Bretanha Soares e Rosangela
Soares, e Maria Helena Riet Vargas Tomasi;
b) caso os valores lançados tenha pertinência com os valores recolhidos
judicialmente, aponte se ocorreu ou não a apropriação (abatimento) nos
valores apurados (lançamento fiscal) dos valores que foram recolhidos
judicialmente (Mandado de Segurança no 5000469-70.2010.4.04.7110/RS),
conforme noticiado no item V da peça de Impugnação;
c) posteriormente, emita Parecer Fiscal (Informação Fiscal) sobre tais questões;
d) após atendimento da diligência requerida, cientifique a pessoa jurídica
autuada do seu resultado, concedendo o prazo 30 (trinta) dias para que, caso
queira, apresente peça de defesa complementar;
e) em seguida, encaminhe o processo para prosseguimento do julgamento.
Em atenção ao solicitado, a autoridade lançadora elaborou a informação fiscal de
fls. 339/340.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.852 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720035/2016-29
9

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou procedente em parte o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 343/363):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2011 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL REALIZADA POR PESSOA FÍSICA SEGURADO ESPECIAL. AÇÃO
JUDICIAL NÃO CONTEMPLANDO A CONTRIBUIÇÃO LANÇADA. INTERFERÊNCIA NO
LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
A ação judicial (Mandato de Segurança) manejada pelo sujeito passivo e a decisão
do STF que reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a
constitucionalidade da contribuição previdenciária a ser recolhida pelo
empregador rural pessoa física, prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a
redação dada pela Lei 10.256/2001, não interferem no lançamento fiscal, visto
que tais ações não têm como objeto desobrigar o responsável tributário (sub-
rogado) de recolher a contribuição devida pela pessoa física produtora rural
qualificada como segurado especial. Inteligência do art. 195, § 8o, da Constituição
Federal de 1988.
A contribuição do produtor rural pessoa física qualificado como segurado especial,
em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, referido
no inciso VII do art. 12 da Lei 8.212/1991, destinada à Seguridade Social, é de
2,1% (previdenciária + SAT) da receita bruta proveniente da comercialização da
sua produção.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição do segurado especial em razão da
responsabilidade tributária por sub-rogação, independentemente de estas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física, na forma estabelecida em regulamento. Inteligência
dos incisos III e IV da Lei 8.212/1991.
O Supremo Tribunal Federal (STF), por meio dos RE 363.852/MG e 596.177/RS,
declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei 8.540/92, que deu nova
redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei
8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97, até que legislação nova,
arrimada na Emenda Constitucional no 20/98, venha a instituir a contribuição.
No presente caso, as contribuições devidas à previdência social são de período
posterior à Lei 10.256/2001, que foi arrimada na Emenda Constitucional 20/1998.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONFISCO.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.852 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720035/2016-29
10
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática
verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da
legislação em vigor. JUROS DE MORATAXA SELIC. MULTA MORATÓRIA. APLICAÇÃO DA LE
VIGENTE.
O sujeito passivo inadimplente tem que arcar com o ônus de sua mora, ou seja, os
juros e a multa legalmente previstos.
Nos termos do enunciado no 4 de Súmula do CARF, é cabível a cobrança de juros
de mora com base na taxa SELIC para débitos relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
BASE DE CÁLCULO. INEXATIDÕES MATERIAIS. REVISÃO DO LANÇAMENTO. NOTAS
FISCAIS DE ENTRADA DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. EXCLUSÃO.
As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972 não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Os valores das notas fiscais de entradas de contribuintes individuais (produtores
rurais empregadores) não são objeto do presente lançamento fiscal e, portanto,
devem ser excluídos.
VALORES
RECOLHIDOS.
DEPÓSITOS
JUDICIAIS.
OCORRÊNCIA
FÁTICA.
ABATIMENTO.
Os valores recolhidos por meio de depósitos judiciais, devidamente comprovados
nos autos, devem ser apropriados no lançamento.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A Turma julgadora de origem julgou procedente em parte a impugnação apenas
para retificar o crédito tributário lançado conforme Tabela no 01 (fl. 362), considerando valores
parcialmente recolhidos pelo contribuinte entre 08/2011 a 11/2011 (por meio de depósito
judicial), bem como para reduzir a base de cálculo em diversos períodos, por verificar que “os
valores oriundos de notas fiscais de entradas de contribuintes individuais (produtores rurais
empregadores) não devem compor a base de cálculo desse lançamento”.

Do Recurso Voluntário
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.852 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720035/2016-29
11
A RECORRENTE foi devidamente intimada da decisão da DRJ em 10/01/2018,
conforme termo ciência eletrônica por decurso de prazo de fl. 370, mas não apresentou recurso
no prazo regulamentar, razão pela qual foi lavrado o termo de perempção de fl. 372.
Apenas após tomar ciência da Carta Cobrança de fl. 378, em 21/02/2018 (fl. 382), a
contribuinte apresentou, em 08/03/2018, petição de fl. 390 indicando a nulidade da cobrança “em
decorrência da coexistência de processo administrativo e judicial sobre o mesmo fato”.
Posteriormente, em 13/03/2018, apresentou o recurso voluntário de fls. 397/416.
Preliminarmente, a RECORRENTE alega que aderiu ao domicílio tributário
eletrônico, e recebe as notificações processuais por meio de caixa postal via portal e-CAC. Assim,
por mais que decisão proferida no presente PAF tenha sido disponibilizada em sua caixa postal no
dia 26/12/2017, alega que jamais tomou ciência da decisão, pois a colaboradora responsável pelo
acesso ao Portal entrou em férias no mês de janeiro, e não realizou a abertura formal do prazo.
Neste sentido, para a surpresa da contribuinte, quando do retorno da funcionária no mês de
fevereiro, a decisão já tinha sido “publicada” por meio de ciência eletrônica por decurso de prazo.
Consequentemente, o fisco entendera pelo trânsito em julgado da decisão.
Assim sendo, alega que não abriu o prazo de sua intimação, ou seja, a contadora
responsável pela empresa jamais acessou a abertura do prazo, permanecendo a intimação
eletrônica até esta data sem acesso, inclusive.
Para comprovar tal alegação, a RECORRENTE juntou aos autos Notarial que certifica
jamais ter-se formalizado a abertura do prazo recursal ao Recorrente, descrevendo que a
mensagem de notificação da decisão de fato é, como permanece até hoje, “mensagem não lida”.
Dessa forma, entende que se não procedeu à abertura da notificação, nenhum prazo processual
poderia fluir contra o Recorrente, e por razões óbvias, ou seja, porque não teve acesso formal à
decisão proferida.
Diante do exposto, requer a restituição do prazo recursal mediante recebimento e
conhecimento do recurso voluntário que se interpõe, tudo como medida de correta aplicação do
Direito e emanação de sábio conceito de justiça.
No mérito, a Recorrente alega DO ERRO DO FISCO QUANDO DA APLICAÇÃO DA
ALÍQUOTA DE 2,1% AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL, porque é aplicada a alíquota de 0,2% sobre a
comercialização da produção rural do Contribuinte Individual, há expressa violação de dispositivo
legal que disciplina acerca da incidência das alíquotas.
Requer a suspensão do processo administrativo, haja vista a tramitação de
Mandado de Segurança que versa sobre matéria idêntica à tratada neste Auto de Infração, razão
pela qual a decisão na Instância Judicial se sobrepõe a qualquer decisão proferida na esfera
administrativa.
Discorre que juntou Ofício expedido pela Caixa Econômica Federal, dando conta da
existência de depósito judicial no valor de R$1.021.320,47 (hum milhão, vinte e um mil, trezentos
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.852 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720035/2016-29
12
e vinte reais com quarenta e sete centavos) até 12/2011, motivo pelo qual requer o recálculo do
débito porquanto deixou de observar a totalidade dos valores judicialmente depositados, que
deve ser informada em novo Ofício a ser expedido em diligência à CEF, bem assim a atualização
que as parcelas de indébito devem receber, ainda que apropriáveis em forma de compensação.
Relata que o lançamento por arbitramento é completamente nulo, porquanto
demonstra erros crassos promovidos pelo Fisco quando da aplicação da alíquota aplicável ao
Contribuinte Individual.
Alega que a multa aplicada pelo Fisco é confiscatória.
Por fim, requer que seja aplicado o princípio da eficiência.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Entendo que o recurso não merece ser conhecido em razão de sua
intempestividade.

DA TEMPESTIVIDADE RESCURSAL
Observa-se que a contribuinte foi intimada em 10/01/2018 (quarta-feira) do
acórdão proferido pela DRJ de origem, conforme o Termo de Ciência Eletrônica por Decurso de
Prazo de fl. 370. Assim, o prazo para a interposição do recurso se iniciou em 11/01/2018 (quinta-
feira) e teve como termo final o dia 09/02/2018 (sexta-feira), data em que findou o prazo para
apresentação do recurso.
Contudo, o Recurso Voluntário foi apresentado em 13/03/2018 (fl. 396), após
expedição de carta cobrança (fls. 378), portanto, depois de já transcorridos mais de 30 dias
contados da intimação da contribuinte.
Desta forma, é manifestamente intempestivo o recurso.
Em suas razões recursais, preliminarmente, a RECORRENTE sustenta a necessidade
de restituição do prazo recursal, afirmando, em síntese, que a colaboradora responsável pelo
acesso ao e-CAC encontrava-se em férias em janeiro de 2018, razão pela qual a mensagem
disponibilizada em 26/12/2017 não teria sido aberta. Assim, teria havido ciência apenas por
decurso, e o efetivo conhecimento da decisão apenas quando do retorno, em fevereiro. Juntou
Ata Notarial para comprovar que a mensagem não havia sido aberta e invocou garantias
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.852 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720035/2016-29
13
constitucionais (contraditório e ampla defesa), pleiteando a restituição/reabertura do prazo.
Dessa forma, entende que se não procedeu a abertura da notificação, nenhum prazo processual
poderia fluir contra a Recorrente, porque não teve acesso formal à decisão proferida.
A preliminar não merece acolhimento. A intimação eletrônica via DTE observou
regularidade formal, estando comprovadas a disponibilização em 26/12/2017 e a ciência por
decurso de 15 (quinze) dias, em 10/01/2018. Nos termos do art. 23, §2o, III, alínea “a”, do Decreto
no 70.235/1972, a ciência opera-se por decurso quando não houver abertura da mensagem no
prazo legal. Conforme o art. 33 do mesmo Decreto, o prazo para interposição do recurso
voluntário é de 30 (trinta) dias contados da ciência:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A alegada falha interna do contribuinte (ausência de abertura porque a responsável
estava em férias) não configura vício de intimação nem 'justa causa' apta a restituir prazo, por não
se tratar de impedimento externo imputável à Administração. Tampouco há lacuna normativa que
autorize aplicação subsidiária de regime de 'restituição de prazo' para hipóteses de desídia ou
contingência interna do sujeito passivo.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.852 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720035/2016-29
14
A intimação eletrônica observou as formalidades do art. 23 do Decreto no
70.235/1972: (i) registro da disponibilização na Caixa Postal do DTE/e‐CAC em 26/12/2017 (fl. 369)
e (ii) perfectibilização da ciência por decurso de 15 (quinze) dias (fl. 370), diante da ausência de
abertura da mensagem. Não há notícia de indisponibilidade do sistema, erro de vinculação do
domicílio eletrônico, irregularidade no endereço eletrônico ou outro vício imputável à
Administração. Presume‐se a regularidade do ato administrativo, portanto incumbe à Recorrente
elidir tal presunção mediante prova robusta, o que não ocorreu. Falhas internas de organização do
contribuinte (férias da responsável, delegações internas, etc.) não desnaturam a ciência nem
geram reabertura do prazo recursal.
Operada a ciência em 10/01/2018 por decurso, o prazo de 30 (trinta) dias encerrou-
se em 09/02/2018 (sexta-feira). O Recurso Voluntário foi juntado somente em 13/03/2018,
quando já ultrapassado o termo final do prazo recursal. Ausente vício de intimação ou hipótese
legal de suspensão/interrupção, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário por
intempestividade (arts. 23, 33 e 5o do Decreto no 70.235/1972).
Seguindo o procedimento do Decreto n° 70.325/72, bem como a jurisprudência
deste Conselho, o recurso intempestivo não deverá ser objeto de conhecimento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário,
apenas quanto à preliminar de tempestividade, para REJEITÁ-LA e, consequentemente, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da contribuinte, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 455
DF CARF MF
Original